Tribunal: STF
Processo: Rcl 93520
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Raimundo Nonato/PI contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0000455-39.2025.5.22.0102, para garantir a observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395 MC/DF.

O reclamante narra que:

[...], no julgamento do Recurso Ordinário interposto no bojo da Reclamação nº. 0000455-39.2025.5.22.0102 que tramitou perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, aquela corte decidiu, mais uma vez, que no caso de contrato nulo com ente público, a competência é da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, em afronta ao que já decidiu este Supremo Tribunal Federal na ADI 3395/DF - MC. 
Destarte, foi interposto Recurso de Revista, o qual também teve seu seguimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Diante dessa decisão, interpôs-se Agravo de Instrumento, cujo seguimento foi igualmente indeferido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, por entender o Ministro Relator que subsistia óbice processual e que não se configuravam as hipóteses de transcendência previstas no art. 896-A da CLT  (doc. 1, pp. 2-3).

Sustenta, em suma, que:

[...] ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar uma questão relacionada a vínculo de natureza jurídico-administrativa, em decorrência de contratação sem concurso público, a decisão ora reclamada violou frontalmente o precedente firmado pelo Supremo Tribunal na ADI nº. 3395/DF - MC (doc. 1, p. 9).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

e) Julgue procedente a reclamação, anulando a decisão monocrática do Agravo Instrumento em Recurso de Revista, nos autos do Processo nº. 0000455- 39.2025.5.22.0102, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal na ADI 3395/DF - MC, e, em seguida, determine o encaminhamento dos autos à Justiça Comum (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada viola os precedentes vinculantes indicados, como será explicitado.

No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395 MC/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento publicado em 1°/7/2020, cuja ementa transcrevo: 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.

Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 

No caso concreto, pude verificar que, na origem, a reclamação trabalhista foi ajuizada pelo beneficiário do ato reclamado contra o município ora reclamante, para pleitear que se realizasse o depósito dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, relativos ao período entre 4/1/2021 e 24/12/2024, quando trabalhou para o Município de São Raimundo Nonato.
Extraio da sentença:

De  fato,  afirmada,  na  peça  inicial,  a  tese  de  vínculo  jurídico-trabalhista,  uma  vez  que  a  parte  reclamante  não  se  submeteu  a  prévio  concurso público, manifesta a competência da Justiça do Trabalho.
Não bastasse, verifica-se que o município-réu sequer comprova a existência de Lei prevendo regime jurídico-administrativo, seja por vínculo estatutário ou mesmo contratação temporária.
[...]
No  presente  caso,  adianta-se  que  a  parte  reclamante  teria prestado serviços para o Município sem solução de continuidade, de 4/1/2021 a 24/12, mediante contrato nulo (Súmula 363/TST), uma vez ausente prévia aprovação em concurso público (CR, art. 37, II e § 2°).
Considerando a documentação anexada aos autos (em especial os comprovantes de pagamento e relação de empenhos) em que há delimitação do período em que a parte reclamante teria prestado serviços, este MM. Juiz entende não remanescer controvérsia, no aspecto.
Também não há provas – pelo Município, de que a contratação sem  concurso  público  (repita-se)  se  deu  em  cargo  em  comissão  e/ou  temporário,porquanto a parte reclamante reafirma o exercício da função de Vigia (site do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região – grifei).

A reclamação trabalhista foi julgada procedente. Este foi o entendimento mantido pela Justiça do Trabalho ao julgar o recurso ordinário, o recurso de revista e o agravo de instrumento em recurso de revista. Este último acórdão constitui a decisão reclamada, da qual extraio:

O Regional, ao exercer o juízo de admissibilidade recursal, decidiu denegar seguimento ao Recurso de Revista pelos seguintes fundamentos:
[...]
O município recorrente sustenta que, ao concluir pela competência desta Especializada, o acórdão impugnado incorreu em violação do art.114, I da CF/88, uma vez se trata a presente de vínculo entre ente municipal e servidor contratado sem concurso público, não havendo relação de emprego regular apta a gerar vínculo (art. 3.º da CLT). 
Aduz que a decisão proferida na ADI 3395 MC/DF referendou que cabe à Justiça Comum analisar e decidir sobre eventual desvirtuamento de relação jurídico-administrativa, de forma precária e sem concurso público após a Constituição de 1988, sendo este o entendimento na SBDI-1, no processo n.º TST-E-ED-RR-1114-36.2013.5.05.0201 sobre o tema objeto do presente Recurso.
[...]
Contudo, o acórdão recorrido concluiu que a contratação em questão não observou a regra do concurso público, não se tratando de servidor estatutário, nem de contrato temporário, ante a inexistência de lei regulamentando a contratação temporária na municipalidade. 
Diante disso, firmou-se a natureza celetista do vínculo, sendo da competência desta Justiça Especializada o exame das consequências da nulidade contratual, em consonância com precedentes do STF que admitem tal competência em hipóteses análogas, especialmente quando não caracterizada relação estatutária ou jurídico-administrativa. 
Portanto, não há violação do art. 114, I, da CF, e mantém-se acompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. Denega-se seguimento ao Recurso de Revista.
Pontue-se que a análise do presente recurso está restrita às matérias articuladas nas razões de Agravo de Instrumento, visto que, nos termos do art. 254 do RITST, é ônus da parte impugnar o capítulo denegatório da decisão agravada, sob pena de preclusão. 
Depreende-se das alegações articuladas neste Agravo de Instrumento que o Recurso de Revista não alcança conhecimento, pois a parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 
Com efeito, os óbices processuais apontados na decisão denegatória subsistem de forma a contaminar a transcendência da causa. 
De fato, o Recurso de Revista não preenche os requisitos previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT, na medida em que não se justifica a atuação desta Corte Superior, pois as matérias articuladas e renovadas nas razões do Agravo de Instrumento não são novas no TST; logo, não estão aptas a exigir fixação de tese jurídica e uniformização de jurisprudência (transcendência jurídica). Tais matérias também não foram decididas em confronto com a jurisprudência sumulada do TST ou do STF (transcendência política); tampouco se pode considerar elevados os valores objeto da controvérsia do recurso (transcendência econômica) ou falar em transcendência social, visto que inexiste afronta a direito social assegurado constitucionalmente. 
Portanto, os temas trazidos à discussão não ultrapassam os interesses subjetivos do processo, desnudando a falta de transcendência. 
CONCLUSÃO 
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 118, X, do RITST e 896-A, caput e § 1.º, da CLT, nego seguimento ao Agravo de Instrumento (documento 4).

Como se vê, a pretensão do autor da ação trabalhista foi acolhida, pois o Tribunal reclamado considerou que: 
[...] o acórdão recorrido concluiu que a contratação em questão não observou a regra do concurso público, não se tratando de servidor estatutário, nem de contrato temporário, ante a inexistência de lei regulamentando acontratação temporária na municipalidade.

Portanto, pela análise dos fundamentos do ato impugnado, percebe-se que a Justiça do Trabalho pronunciou-se acerca da natureza e validade do vínculo entre o Município de São Raimundo Nonato e o beneficiário do ato reclamado. 

No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na ADI 3.395 MC/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 

Como se vê, à luz da decisão proferida na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/1988, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive aquelas que questionam a legalidade desse vínculo. 

No caso, a Justiça do Trabalho analisou a legalidade e natureza do vínculo entre as partes, a fim de afastar a competência material da Justiça Comum, a incorrer em afronta ao que decidido na ADI 3.395 MC/DF. 

Nesse sentido, cito caso idêntico, também do Município de São Raimundo Nonato/PI, a Rcl 88.361/PI, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10/12/2025.
Cito, também, precedente do Plenário no julgamento da Rcl 4.063 MC-AgR/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Red.  p/ acórdão Min. Dias Toffoli, publicado em 6/6/2011 e assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VÍNCULO ENTRE SERVIDOR E O PODER PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - ADI Nº 3.395/DF-MC – CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.
3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum.

Vale citar, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA EXAMINAR EVENTUAL NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 
1. A Justiça do Trabalho não detém competência para processar e julgar causas que envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados, mesmo que por contrato temporário com prazo excedido, por se tratar de relação jurídico-administrativa. 
2. Ainda que possa ter ocorrido desvirtuamento da contratação temporária para o exercício de função pública, não cabe à Justiça do Trabalho analisar a nulidade desse contrato. 
3. Existência de precedentes desta Corte nesse sentido. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 7.028 AgR/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 16/10/2009).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 
1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 5.924 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJ 23/10/2009).

Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, competente para o julgamento da causa relatada, conforme o que decidido na ADI 3.395 MC/DF. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 
 
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator